Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA ADOLESCENTE. FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 1a Vara Criminal de Planaltina em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos de inquérito policial que apura crime de estupro qualificado cometido contra menor de 17 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar, sem notícia de oferta ou recebimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência para processar e julgar crime de estupro qualificado contra menor fora do contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) analisar a aplicação da Resolução no 01/2024 do TJDFT à luz do art. 23 da Lei no 13.431/2017 e do princípio da proteção integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, direcionando os delitos fora desse contexto às Varas Criminais comuns.
A Lei no 13.431/2017 estabelece parâmetros para proteção integral de crianças e adolescentes, mas faculta a criação de varas especializadas e reconhece a competência subsidiária de juizados de violência doméstica apenas na ausência de varas especializadas.
O Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 2.099.532/RJ) confirma que a competência preferencial é das varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, subsidiariamente dos juizados de violência doméstica, apenas para casos de violência nesse contexto.
O crime de estupro qualificado cometido fora do ambiente doméstico e familiar deve ser processado na vara criminal comum, conforme os critérios objetivos fixados pelo art. 2o, inciso I, da Resolução no 01/2024 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1a Vara Criminal de Planaltina (juízo suscitado).
Tese de julgamento:
A competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar pertence às varas criminais comuns, conforme Resolução no 01/2024 do TJDFT.
A delimitação da competência das varas especializadas não viola o princípio da proteção integral e é válida como exercício de autonomia administrativa dos tribunais.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 96, I, "a"; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.